Tribunal: TJBA
Processo: 0501621-05.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501621-05.2017.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: FILIPE PARANHOS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s):MICHELE GONÇALVES DA SILVA VALVERDE NORONHA, SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º II DO CP).

OS TRÊS APELANTES CONDENADOS AS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO VALOR MÍNIMO UNITÁRIO.

QUESTÃO
PRELIMINAR.
PEDIDO DE
NULIDADE
DOS
RECONHECIMENTO
S
DO
S
RÉU
S
POR OFENSA AO ART. 226 DO CPP.
RECHAÇADO
.

EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS.

PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO DE UM DOS RECORRENTES. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
CRIME DE
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEMONSTRADA A GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.

ARGUIÇÃO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS.
NÃO ADMITIDA.
CO-AUTORIA PLENAMENTE CONFIGURADA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES DESTINADAS A UM FIM COMUM. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL E PRÉVIO ACORDO ENTRE OS AGENTES. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO
.
COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A ANÁLISE DA MATÉRIA ATINENTE À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO ADMITIDA
.

AS CUSTAS PROCESSUAIS SÃO DEVIDAS PELOS CONDENADOS, CABENDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO AFERIR A POSSIBILIDADE OU NÃO DO PAGAMENTO.

PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO ADMITIDA.

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

APELOS CONHECIDOS PARCIALMENTE, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0501621-05.2017.8.05.0150, em que figuram como partes, os apelantes, FILIPE PARANHOS DOS SANTOS, JORGE MIRAN FEHR BRITO E RAMON ROBELE DE JESUS MEIRELES e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, em CONHECER PARCIALMENTE dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator.